Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado não apresentou uma versão coerente com os fatos, sendo nítido que agiu dolosamente e de forma consciente ao utilizar um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV - falso, tendo ciência de sua falsidade, sendo inviável acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta.
2. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que o falsum não foi detectado de plano, tendo sido constatado apenas na delegacia e posteriormente em laudo pericial, de maneira que não se trata de tentativa impunível por ineficácia absoluta do meio - crime impossível.
3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.